Tribunal: TJDFT
Processo: 0734756-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE. PARIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por interposto pelo Distrito Federal, confirmando a sentença recorrida.

2. O Distrito Federal aduz que o julgado padece de omissão quanto ao pedido de reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária. Sustenta, ainda, omissão quanto às especificidades do caso, já que a autora é beneficiária de aposentadoria especial e que, para este tipo de aposentadoria, a base de cálculo deve ser obtida pela média das remunerações de contribuição e a forma de reajuste deve se dar na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

3. A recorrida sustenta em seus embargos de declaração que o acórdão é omisso quanto à aplicação do art. 85, § 2o do CPC.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem as omissões alegadas. Da fundamentação do julgado consta que Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes. No que se refere à aposentadoria da embargada, consta do acórdão o preenchimento dos critérios constantes das regras de transição da EC 47/2005, razão pela qual a servidora faz jus à paridade e à integralidade na forma pleiteada.

6. Entende-se por omissão a ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante, sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. A irresignação apresentada pelo Distrito Federal reflete inconformismo, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. No que se refere aos honorários advocatícios, também não há que se falar em omissão. Todavia, constata-se do julgado a existência de erro material quanto ao ponto. O acórdão embargado negou provimento ao recurso inominado e, ao final, condenou o recorrente vencido ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, a se considerar que houve condenação, o valor respectivo deve servir de parâmetro para a quantificação da verba honorária de sucumbência, no percentual de 10%, conforme definido no acórdão.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Erro material reconhecido para fazer constar do acórdão embargado a condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.